Tribunal: TJBA
Processo: 8164600-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164600-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REGENILSON SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULA FERREIRA DA SILVA, GEILA PATRICIA WANDERLEY DE OLIVEIRA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CAMILLA ALVES BRITTO, JOAO GONCALVES FRANCO FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PLANO PETROS. EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO. PRINCÍPIOS DO MUTUALISMO E DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária, na qual o Autor, aposentado por incapacidade permanente de origem acidentária e participante de plano de previdência complementar (PETROS), pretende a cessação e restituição de contribuições extraordinárias instituídas para equacionamento de déficit atuarial (PED/2015, PED/2018 e PED/2021).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se aposentado por incapacidade permanente de origem acidentária possui direito à isenção das contribuições extraordinárias destinadas ao equacionamento de déficit de plano de previdência complementar; (ii) estabelecer se tais contribuições violam os princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e capacidade contributiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime de previdência complementar fechada opera sob os princípios do mutualismo e do equilíbrio econômico-atuarial, impondo o compartilhamento dos riscos entre participantes, assistidos e patrocinadores.
A Lei Complementar nº 109/2001 determina, em seu art. 21, a obrigatoriedade do equacionamento de déficits, mediante contribuições proporcionais entre os integrantes do plano.

4. Não há direito adquirido a regime de custeio, sendo legítima a instituição e majoração de contribuições extraordinárias para recomposição do equilíbrio atuarial.

5. A condição de aposentado por invalidez, ainda que de origem acidentária, não gera isenção legal ou contratual quanto à participação no equacionamento do déficit.

6. O aporte atuarial realizado na concessão do benefício individual não constitui garantia contra déficits futuros de natureza coletiva.
7. A exclusão de participante do rateio violaria os princípios da isonomia e da solidariedade, transferindo indevidamente o ônus aos demais integrantes do plano.

8. A invocação da dignidade da pessoa humana e do impacto financeiro dos descontos, isoladamente, não autoriza a intervenção judicial para afastar obrigação legal sem demonstração de ilegalidade ou abuso.

9. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a legalidade das contribuições extraordinárias e a inexistência de direito adquirido ao regime contributivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 202; LC nº 109/2001, art. 21; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8088447-43.2019.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 29.01.2023; TJ-BA, Apelação nº 0514131-75.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, pub. 14.06.2022; TJ-BA, Apelação nº 8037508-25.2020.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8164600-78.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante REGENILSON SANTOS DE OLIVEIRA

e como apeladas FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239